Tribunal: TJMT
Processo: 1002435-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1002435-15.2021.8.11.0000
Recorrente: Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS
Recorrida: Biju House Comércio de Joias e Bijuterias Eireli
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 109428953):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE SANEOU O PROCESSO – PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO – 15 (QUINZE) DIAS DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, APRECIÁVEL, INCLUSIVE, DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO, A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A teor do que dispõe o art. 915, do CPC, o prazo para a parte executada oferecer embargos à execução é de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do respectivo comprovante da citação.
Apresentados após o decurso do prazo, devem ser declarados intempestivos os embargos à execução.
Como cediço, a tempestividade é matéria de ordem pública, que pode ser analisada de ofício pelo magistrado, em qualquer grau de jurisdição. Isto é, supera toda e qualquer arguição ou pretensão das partes”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1002435-15.2021.8.11.0000, Relator Desembargador Dirceu dos Santos, j. 10/11/2021, p. 19/11/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 119624479.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, II, e § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta ao artigo 239 do CPC, ao argumento de que “ao simplesmente considerar que o início do prazo para a oposição dos Embargos à Execução deve ser computado da data em que juntado aos autos da Execução o mandando de citação direcionado à COSIPA, desconsiderando por completo a alegação da Recorrente quanto à nulidade de citação, baseada em fatos absolutamente relevantes (incorporação e consequente extinção da COSIPA em 2009, e inexistência de filial ou matriz da Usiminas no endereço onde ocorrida a citação) é inegável que o E. TJMT afrontou o artigo 239 do CPC”.
Argui contrariedade aos artigos 505 e 507 do CPC, em virtude da “Decisão proferida pelo d. Juízo de primeira instância que afastou a alegação de intempestividade dos Embargos à Execução opostos pela Usiminas (Id. 32604894, complementada pela certidão de Id. 32891545) e que ao proferir o Acórdão Recorrido, o E. TJMT acabou tratando sobre a mesma questão que já havia sido decidida por meio da referida Decisão”.
Recurso tempestivo (id 123444965) e preparado (id 123524962).
Sem contrarrazões, conforme id 126679183.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 505 e 507 do CPC, a parte recorrente alega que “houve preclusão quanto à discussão sobre a suposta intempestividade dos seus Embargos à Execução, posto que ainda que ainda que se admitisse que a suposta intempestividade possa ser analisada de ofício “em qualquer grau de jurisdição”, como o fez o TJMT (o que apenas se aventa em atenção ao princípio da eventualidade), fato é que, no caso em tela, tal questão já foi objeto de deliberação por Decisão anterior à Decisão que foi combatida por meio do Agravo de Instrumento (conforme extrai-se da decisão de Id. 32604894, complementada pela certidão de Id. 32891545), não sendo possível, portanto (e com o máximo respeito), que o TJMT reanalisasse tal questão, posto que a Recorrida não buscou a reforma daquela primeira decisão que afastou a intempestividade dos Embargos à Execução”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “acerca da alegação de que esta matéria estaria preclusa, esclareço que, como cediço, a tempestividade é matéria de ordem pública, que pode ser analisada de ofício pelo magistrado, em qualquer grau de jurisdição. Isto é, supera toda e qualquer arguição ou pretensão das partes”.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. 2. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SÚMULA 7/STJ. 3. NÃO ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 4. EXCESSO NÃO ALEGADO POR MEIO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO QUE SE OPERA MESMO EM RELAÇÃO A QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. SÚMULA 83/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria controvertida foi devidamente enfrentada pelo colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não havendo que se falar em ofensa ao art. 1.022, do CPC/2015.
2. Ao analisar a tese da necessidade de intimação pessoal da parte, o Tribunal de origem consignou a inaplicabilidade da Súmula 410/STJ ao caso concreto, pois a obrigação estabelecida pela sentença a ser cumprida é de pagar, e não houve o arbitramento de multa cominatória. Infirmar tais conclusões demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 7/STJ.
3. Considerando que nem todos os fundamentos do acórdão recorrido foram objeto de impugnação específica nas razões do recurso especial, é imperiosa a incidência, à hipótese, do óbice da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
4. Na linha de sedimentada jurisprudência desta Corte, “até mesmo as matérias de ordem pública - como é o caso dos autos - são suscetíveis de preclusão, quando, após decididas, não sejam objeto de recurso idôneo” (AgInt no AREsp 988.230/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 09/08/2021, DJe 17/08/2021).
5. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1915598/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 29/04/2022).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça